Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-38.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-38.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOSE EVALDO PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANDRESSA RAIANE VASCONCELOS PINTO, ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Da cobrança de recuperação de consumo

1.

Demonstrada tecnicamente a irregularidade no sistema de medição ("medidor desligado"), é legítima a cobrança de recuperação do consumo não faturado durante o período da anomalia.

2.

A observância dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 1000/2021 confere legitimidade à atuação da concessionária.

II. Da repetição do indébito

3. Comprovado o pagamento de valor para restabelecimento do fornecimento, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Dos danos morais

4. A mera cobrança, ainda que indevida, não gera por si só dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo constrangimento que extrapole o mero aborrecimento.

5. O descumprimento de liminar deve ser sancionado através de multa (astreintes), não se confundindo com os fundamentos do pedido inicial de reparação moral.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000079-38.2024.8.05.0145
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado
JOSÉ EVALDO PEREIRA DE SOUSA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto